Tribunal: TJSP
Processo: 1502836-61.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO E EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE BEM MÓVEL COMPROVADOS PELA PROVA ORAL JUDICIAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. CABIMENTO. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO E EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE BEM MÓVEL COMPROVADOS PELA PROVA ORAL JUDICIAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. CABIMENTO. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE O CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA NARRADO NA DENÚNCIA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. CRIME CONSUMADO. SÚMULA 96, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA, PORÉM, A TENTATIVA CRIMINOSA EXTORSIONÁRIA, ANTE A CONCORDÂNCIA MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
1. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
2. A autoria do crime de extorsão restou comprovada pelas provas coligidas aos autos. Ora, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. À medida que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para acusar o réu, sem motivo algum. Por isso, quando o reconhecimento ocorre, sem que nada o macule, como no caso dos autos, o que cumpre é aceitá-lo, daí o correto entendimento jurisprudencial, guardada a semelhança ao caso dos autos: (RHC 207.428 AgR/SC – Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – Dje de 26/05/2022; HC 207.000-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma – j. em 04/11/2021 – Dje de 11/11/2021; RHC 119.439/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma – j. em 25/02/2014 – Dje de 05/09/2014; AI 854523 AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma – j. em 21/08/2012 – Dje de 05/09/2012) e do STJ [AgRg no AREsp 2.035.719/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. 27/9/2022 - DJe de 30/9/2022; AgRg no HC 647.779/PR – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 24/5/2022 - DJe de 31/5/2022; REsp n. 1.969.032/RS – Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - Sexta Turma – j. 17/5/2022 - DJe de 20/5/2022; AgRg no HC 697.674/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - Quinta Turma – j. 7/12/2021 - DJe de 15/12/2021; AgRg no AREsp 1.784.212/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – j. 15/6/2021 - DJe de 22/6/2021].
3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
4. Crime de extorsão. A conduta imputada ao acusado é a do art. 158, "caput", do Código Penal: "Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.".
5. Qualificadora. Art. 158, §3o, do Código Penal. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§2o e 3o, respectivamente. O fato de a vítima ter permanecido subjugada pelo réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma "branca", por aproximadamente cinco minutos, configura a qualificadora prevista no art. 158, §3o, do Código Penal, não cabendo, outrossim, a desclassificação para o crime na sua forma simples. À evidência, durante esse trajeto de cinco minutos, esteve a vítima privada da sua liberdade, coarctada no seu direito de ir e vir, haja vista ter sido obrigada a permanecer ao lado do réu, que a subjugava com o emprego de uma faca, obrigada a se dirigir para lugar para o qual não desejava ir. Induvidosa a caracterização da qualificadora. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (STJ - AgRg no HC 693.380/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 28/9/2021 - DJe de 4/10/2021; HC 622.604/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 21/9/2021 - DJe de 27/9/2021; HC 402.871/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. em 20/3/2018 - DJe de 26/3/2018).
6. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Súmula n. 96, do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, de acordo com a jurisprudência abaixo, é esse o entendimento prevalente no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 228.725/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 02/06/2023 – DJe de 05/06/2023; HC 204.124-AgR/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. 11/11/2021 – Dje de 15/03/2022; RHC 204.174-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. 19/10/2021 – Dje de 10/11/2021; HC 208.136-MC/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 27/10/2021 – DJe de 28/10/2021) e no Superior Tribunal de Justiça: ( AgRg no HC 772.855/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. em 6/3/2023 - DJe de 10/3/2023; CC 163.854/RJ – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Terceira Seção – j. em 28/8/2019 - DJe de 9/9/2019). Mas aqui, o Ministério Público conformou-se com o equivocado crime tentado reconhecido pela Origem, permanecendo, portanto, imutável a sentença.
7. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Possibilidade. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Inteligência do art. 59, "caput", do Código Penal.
8. Regime prisional fechado. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato desta ser fixada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo "quantum" da pena. É medida de rigor, portanto, a manutenção de regime inicial fechado para o cumprimento da pena do réu, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (crime praticado com grave ameaça), a revelar-se imperiosa. Precedentes do STF (HC 224.572/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 03/02/2023 – Dje de 06/02/2023; HC 221.410/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 19/10/2022 – Dje de 20/10/2022) e do STJ (AgRg no AREsp 1.934.257/SP – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 14/3/2023 - DJe de 24/3/2023; AgRg no HC 755.729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023; AgRg no HC 761.265/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 28/11/2022 - DJe de 2/12/2022; AgRg no AgRg no AREsp 2.179.720/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. 18/10/2022 - DJe de 24/10/2022).
9. Nego provimento do recurso defensivo.